Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-29.2017.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – LICITAÇÃO – MULTA – CEAGESP – Edital de Concorrência no 5/2014 – Atribuição de vagas no CEASA de Piracicaba – Proposta vencedora – Convocação para apresentar documentos e assinar Termo de Permissão não atendida pelos licitantes – Desistência – Multa prevista em edital – Art. 81 da Lei no 8.666/93 – Sentença de procedência mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001696-29.2017.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que são apelantes SANDRA
PACIFICO FRANCO E OUTRO e MARCOS AUGUSTO FRANCO, é apelada
CEAGESP COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001696-29.2017.8.26.0238 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1001696-29.2017.8.26.0238 Digital
Comarca de origem: Ibiúna 1a Vara
Apelantes: SANDRA PACÍFICO FRANCO E OUTRO
Apelada: CEAGESP COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE
SÃO PAULO
Voto no 21.844
APELAÇÃO LICITAÇÃO MULTA CEAGESP
Edital de Concorrência no 5/2014 Atribuição de vagas no
CEASA de Piracicaba Proposta vencedora Convocação
para apresentar documentos e assinar Termo de Permissão
não atendida pelos licitantes Desistência Multa prevista
em edital Art. 81 da Lei no 8.666/93 Sentença de
procedência mantida Apelação desprovida.
Trata-se de Apelação interposta por SANDRA PACÍFICO FRANCO E
OUTRO em face de CEAGESP COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS
GERAIS DE SÃO PAULO, impugnando a r. sentença de fls. 232 a 234, a qual
julgou procedente a ação.
A ora Apelada CEAGESP ajuizou ação em face de SANDRA PACÍFICO
FRANCO E OUTRO, na qual alega que realizou processo licitatório para a
atribuição de áreas vagas no CEASA de Piracicaba. Aduz que os Requeridos
ofereceram proposta em relação ao módulo no 7, sendo classificados em 1o
lugar. Afirma que os Requeridos foram convocados por duas vezes para
apresentar a documentação exigida e assinar o Termo de Permissão
Remunerada de Uso (TPRU), mas quedaram-se inertes. Em razão disso, foi
aplicada multa prevista em edital. Ao fim, requer a condenação dos Requeridos
ao pagamento de multa no valor de R$ 3.899,61 (fls. 1 a 10).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001696-29.2017.8.26.0238 -Voto no
3
Os Requeridos ofereceram contestação (fls. 211 a 215), a que se seguiu
réplica da Autora (fls. 224 a 227).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou procedente a ação (fls. 232
a 234).
Insatisfeitos, os Requeridos interpuseram Apelação, na qual pugnam pela
reforma da r. sentença sustentando foram inabilitados e, por isso, não seria
devida a incidência de multa (fls. 254 a 258).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 262 a 266)
É o relatório.
A
Apelação
deve
ser
recebida,
porquanto
tempestivamente
interposta e com preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que a Autora pretende o pagamento de multa, uma vez que
os Requeridos não responderam às convocações para apresentar a
documentação exigida e assinar o Termo de Permissão Remunerada de Uso
(TPRU).
Julgou-se procedente a ação.
A r. sentença deve ser mantida.
O artigo 81 da Lei no 8.666/93 estabelece que a recusa injustificada em
assinar o contrato ou instrumento equivalente caracteriza descumprimento
total da obrigação e sujeita o particular a penalidades:
Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades legalmente estabelecidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001696-29.2017.8.26.0238 -Voto no
4
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2o desta Lei, que
não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas
pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.
Por sua vez, o Edital de Concorrência no 05/2014 prevê em seu item 15.1
que “a licitante vencedora que desistir da área, por ocasião da assinatura do
Termo de Permissão Remunerada de Uso, será multa em 06 (seis) vezes o valor
da TPRU da área, calculada sobre a importância ofertada”.
Além disso, o item 15.1.2 determina que “decorrido o prazo 90 (noventa)
dias úteis, conforme item 13.1., não sendo apresentada a documentação exigida,
a licitante será considerada desistente para fins de aplicação do disposto nos
itens 15.1., 15.1.1. e 15.1.1.1.” (fl. 47).
No caso dos autos, a Autora realizou processo licitatório na modalidade
concorrência para a atribuição de áreas vagas no CEASA de Piracicaba (fls. 32
a 79).
Os Requeridos ofereceram proposta referente ao módulo no 7,
oferecendo o valor de R$ 28,00 por metro quadrado (fl. 80), sendo ao fim
classificados em 1o lugar (fls. 81 a 83). Após, o processo licitatório foi
homologado e adjudicado (fl. 85).
Os Requeridos foram convocados para tomar ciência da documentação a
ser apresentada e para formalizar o Termo de Permissão Remunerado de Uso
(fl. 88 a 90; fls. 91 a 93).
Entretanto, os Requeridos deixaram de atender às convocações
realizadas pela Autora, sendo correta a incidência da multa prevista no Edital.
Ressalte-se que, diferentemente do alegado pelos Requeridos, eles não
foram anteriormente inabilitados no processo licitatório.
Com efeito, lê-se na Ata de Sessão de 07/07/2014 que aos Requeridos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001696-29.2017.8.26.0238 -Voto no
5
foi facultado o prazo de dois dias úteis para sanar pendências documentais
relativas à comprovação de seu domicílio. Como se vê, inexiste qualquer decisão
de inabilitação dos Requeridos no referido documento (fls. 217 a 221). Por
outro lado, uma vez que a proposta dos Requeridos foi classificada em 1o lugar,
depreende-se que houve sua efetiva habilitação no processo licitatório.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da
causa.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora